Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713283-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAN CAR TRANCAS CARROS E ACESSORIOS LTDA, ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA, CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: MENDES AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRAN CAR TRANCAS CARROS E ACESSÓRIOS LTDA, ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA, CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA (réus) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança (Processo no 0700182-38.2021.8.07.0001), ajuizada por MENDES AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 25390698 – Pág. 238/239). Na decisão de ID 25950404, foi deferida a gratuidade de justiça recursal em favor de TRAN CAR TRANCAS CARROS E ACESSÓRIOS LTDA e indeferida em relação a ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA e CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA. Na oportunidade, foi concedido prazo para recolhimento do preparo recursal. Os agravantes permaneceram inertes, consoante certidão de ID 26321708. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifica-se que o recurso é inadmissível em relação aos agravantes ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA e CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA, tendo em vista a deserção, uma vez que, indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas processuais (ID 25950404), estes permaneceram inertes (ID 26321708). Frise-se que o preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, de modo que sua inobservância, impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHECO do presente recurso em relação aos agravantes ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA e CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O recurso prosseguirá em relação à agravante TRAN CAR TRANCAS CARROS E ACESSÓRIOS LTDA. Assim, intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator